Tribunal: CARF
Processo: 13804.002070/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002070/2003-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.135 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CLINICAS GASTÃO
FLEURY S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDO DE CANCELAMENTO
DE DÉBITO INDEVIDAMENTE COMPENSADO E CONFESSADO.
POSSIBILIDADE.
O conjunto relativo à legislação de regência traduz que o sujeito passivo tem a
possibilidade de questionar administrativamente, segundo o rito do Decreto no
70.235, de 1972, contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação -DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ, fls. 219/224, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade, interposta contra Despacho Decisório que não
homologou Declaração de Compensação (DCOMP), apresentada em 24.04.2003, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002070/2003-40
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

(CSLL) apurados no 4° trimestre do ano-calendário de 2002, com crédito proveniente de saldo
negativo dos mesmos tributos, bem como correspondentes a período de apuração análogo, nos
montantes principais de R$ 861.278,29 e R$ 310.060,18.
Em resposta, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.
161/164, sustentando que os créditos tributários de IRPJ e CSLL a pagar, apurados no Quarto
Trimestre de 2002, foram integralmente recolhidos:

Com efeito, como se observa pela análise da DIPJ/2003 (fls. 13 e 14 dos autos), bem
como da anexa DCTF relativa ao Quarto Trimestre/2002 (doc.03), a Requerente apurou,
naquele período, os valores a pagar de R$ 1.089.085,23 a título de IRPJ e
R$1.083.015,28 a titulo de CSLL. Referidos créditos foram integralmente pagos pela
Requerente por meio das guias DARF anexas (doc. 04), de tal forma que não há que se
falar em qualquer saldo a pagar desses tributos.
Observe-se, pelas planilhas demonstrativas abaixo, que a soma dos montantes principais
das citadas guias DARF corresponde exatamente ao valor devido (R$ 1.089.085,23 e R$
1.083.015,28):

Portanto, estando comprovado o pagamento integral do IRPJ e da CSLL apurados
no Quarto Trimestre de 2002, não existe qualquer débito "indevidamente
compensado" a ser pago pela Requerente, razão pela qual deverão ser cancelados o
cadastro no PROFISC e a cobrança objeto do Despacho Decisório EQPIR/PJ.
Ainda, acrescenta:

Nem se alegue que, nos termos do § 6°, do artigo 74, da Lei no 9.430/96 (incluído pela
Medida Provisória n. 135/2003), a Declaração de Compensação apresentada, frise-se,
em 24/04/2003, teria o caráter de confissão de divida e, portanto, haveria constituído
outros créditos tributários dos aludidos tributos relativamente ao período em questão.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Isso porque, tal dispositivo só se aplica às Declarações de Compensação apresentadas
após a sua entrada em vigor, que ocorreu em 31/10/2003.
De fato, a Procuradoria da Fazenda Nacional, com base em Solução de Consulta
proferida pela própria Secretaria da Receita Federal, reconheceu expressamente, por
meio do Parecer PGFN/CDA/Cat no 1.499/2005, que o § 6°, do artigo 74, da Lei n.
9.430/96 não tem aplicação retroativa.
E conclui:

Portanto, estando demonstrado que os créditos tributários de IRPJ e CSLL, apurados
pela Requerente no Quarto Trimestre de 2002, foram integralmente pagos por meio das
guia DARF anexas; e (ii) a Declaração de Compensação apresentada em 24/04/2003,
antes da entrada em vigor da MP no 135/2003, não tem o condão de constituir outros
créditos, conclui-se que para o período em questão não há qualquer saldo desses tributos
a pagar, motivo pelo qual se requer o cancelamento da cobrança realizada por meio do
Despacho Decisório EQPIR/PJ.
Não obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 219/224, julgou improcedente a demanda,
nos termos da ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
A carência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, com vistas a aferir a
certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a manutenção dos efeitos da negação
de reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
DELEGACIAS DE JULGAMENTOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPETÊNCIAS.
Incumbe às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil promover a
apreciação manifestações de inconformidade instauradoras de litígio correlatos à
negativa de reconhecimento de direito creditório veiculado em Pedidos de Restituição
(PER) ou Declarações de Compensação (DCOMP), não cabendo aos órgãos julgadores
pronunciar-se acerca de procedimentos de cobrança administrativa ou judicial dos
débitos tributários declarados, cuja atividade é afeta às unidades da RFB da jurisdição
do contribuinte.
Compensação não Homologada
Assim, o Acórdão da DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, por entender que não haviam sido trazidos aos autos provas suficientes para
reconhecer a liquidez e certeza do crédito alegado:
Dessa forma, depreende-se que compete à Administração Tributária Federal analisar a
"certeza e liquidez" dos saldos negativos associados composição do montante relativo
ao ano-calendário sob exame, em relação aos quais o contribuinte pretende promover a
utilização para fins de compensação dos débitos discriminados nas respectivas
DCOMP's em litígio.
No caso concreto, conquanto toda a irresignação do interessado, fica patente que a peça
impugnatória restringe a controvérsia no sentido de contestar a admissibilidade da
cobrança dos débitos transcritos na DCOMP em formulário, protocolada em 24 de abril
de 2003, todavia, ratificando expressamente as ponderações da autoridade fiscal, no que
concerne a inexistência de direito creditório proveniente de saldo negativo de IRPJ e
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

CSLL no 4° trimestre do ano-calendário de 2002, cujas premissas e remates foram
consignados no contexto da decisão administrativa.
Neste contexto, compete registrar que a verificação das arguições integrantes do
requerimento, conjugados com o conteúdo intrínseco ao material probatório arrimado às
contra-razões interpostas pelo sujeito passivo, revela a notória carência de inovação das
circunstâncias e informações atreladas ao pretenso crédito declarado, bem como a
desistência do contribuinte em impulsionar o reexame da veracidade do crédito
declarado.
Assim sendo, cumpre instar que, embora a manifestação de inconformidade constitua o
instrumento legal para instauração da fase litigiosa do procedimento correlatos aos
processos de Declaração de Compensação, os limites da lide são definidos pelos dados
veiculados na própria DCOMP formulada pelo contribuinte e pelo ato de não-
homologação praticado pela autoridade fiscal competente, sendo que, não contraditada
expressamente a decisão inerente negativa de reconhecimento do direito creditório
veiculado na referida declaração, configura-se a inexistência de litígio passível de
apreciação pelos órgãos julgadores administrativos.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls.226/233, onde repisa
os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
acrescentando/reforçando o que segue: a) que houve pagamento dos débitos informados em
DCOMP (“estando comprovado o pagamento integral do IRPJ e da CSLL, apurados no Quarto
Trimestre de 2002, antes mesmo da apresentação da DCOMP, originária do presente processo
administrativo”); b) que as circunstâncias que circundam a presente lide devem ser analisadas
pelo órgão julgador, em homenagem ao princípio da verdade material.
E conclui:
(i) os créditos tributários do IRPJ e da CSLL, apurados pela Recorrente no Quarto
Trimestre de 2002, foram integralmente pagos por meio das guia DARF trazidas aos
autos deste processo; e (ii)a Declaração de Compensação apresentada em 24/04/2003,
antes da entrada em vigor da MP n° 135/2003 não tem o condão de constituir outros
créditos, conclui-se que, para o período em questão, não há qualquer saldo desses
tributos a pagar, motivo pelo qual a Recorrente aguarda que esse E. CARF reforme a
decisão ora recorrida, para o fim de que sejam canceladas as exigências objeto do
presente processo.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, pelo que dele tomo conhecimento.
Conforme amplamente relatado, não há nos autos controvérsia quanto à
inexistência do crédito tributário pleiteado em compensação, mas acerca da existência ou não
de débito a ser constituído via lançamento.
Importante recordar, que anteriormente à 31/10/2003, os pedidos de compensação
não refletiam confissão de débito, o que ensejou inclusive a promulgação da Súmula CARF n.
52:
Súmula CARF no 52:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949, de 24/01/2007 Acórdão
no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão no 104-22.409, de 23/05/2007 Acórdão no 106-
15.764, de 17/08/2006
No caso, resta saber se é possível o lançamento quando o débito indicado em
pedido de compensação já se encontra liquidado, ou antes disso, se é possível discutir em âmbito
de manifestação de inconformidade o débito indicado.
Sobre essa questão, trago a colação excerto do voto proferido pela i. Conselheira
Edeli Pereira Bessano, nos autos do Acórdão no 9101-004.767, de 06 de fevereiro de 2020, que
tem orientado os julgamentos mais recentes:

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

No mesmo sentido o acórdão n. 9101-006.122, de relatoria da Conselheira Andrea
Duek Simantob:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
DÉBITO INDEVIDAMENTE COMPENSADO E CONFESSADO.
POSSIBILIDADE.
O conjunto relativo à legislação de regência traduz que o sujeito passivo tem a
possibilidade de questionar administrativamente, segundo o rito do Decreto no 70.235,
de 1972, contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação -DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso
do débito compensado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar o
óbice da impossibilidade de exame de pedido de cancelamento de débito
compensado e confessado indevidamente, devendo os autos retornar à DRJ de origem
para apreciação das razões de defesa deduzidas em Manifestação de Inconformidade.

Neste aspecto, ultrapassada a questão da possibilidade ou não de se analisar o
débito indicado nesta esfera administrativa, entendo que a Recorrente apresentou os DARFs
que comprovam o recolhimento dos pagamentos, valores que coincidem com aqueles
indicados a débitos no pedido de compensação.
Além disso, há clara identidade entre os pagamentos via DARF e os débitos
alocados na Declaração de Compensação apresentada em 24/04/2003, que, por sua vez, também
encontram-se devidamente declarados na DCTF anexa aos autos e também relativa ao
Quarto Trimestre/2002.
Portanto, para evitar cobrança em duplicidade, e considerando a competência
deste órgão julgador para apreciar tanto o crédito quanto o débito alocado em compensações,
entendo que o melhor caminho é o cancelamento dos débitos referidos no pedido de
compensação discutido, pois devidamente comprovados mediante DARFs juntados aos autos.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002070/2003-40

Dispositivo
Por esta razão, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os
débitos constantes na declaração de compensação referida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 416
DF CARF MF
Original